Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-68.2017.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001895-68.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PLANALTO LTDA - CNPJ: 24.671.224/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA AO ART. 485, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal proposta em face da Agropecuária Planalto S/A, sob o fundamento de abandono da causa, após reiteradas intimações sem manifestação da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve configuração de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito após a tentativa frustrada de citação; e (ii) verificar se se caracteriza abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

A prejudicial de prescrição intercorrente foi afastada, pois o prazo de cinco anos previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980 (LEF), iniciado a partir da ciência da não localização da devedora (10/11/2021), não havia se consumado até a data da sentença (05/11/2024), conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema N. 566).

4.

Quanto ao mérito, verificou-se ausência de interesse processual diante da inércia reiterada do ente público, mesmo após intimações regulares, inclusive com prazo peremptório, conforme determina o CPC. A ausência de providência por parte do exequente demonstra desídia incompatível com o dever de impulso oficial mitigado nas execuções fiscais.

5.

A extinção do processo, precedida de arquivamento provisório por um ano e de sucessivas intimações, observou o devido processo legal e se amolda ao disposto no art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura a prescrição intercorrente quando ainda não decorrido o prazo quinquenal previsto na Lei n. 6.830/1980, contado do término da suspensão processual. 2. Caracteriza abandono da causa a inércia reiterada da Fazenda Pública, regularmente intimada para impulsionar o feito, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema n. 566).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da parte executada, sob o fundamento de abandono da causa (id. 337036871, págs. 01/03).

O Apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não restou configurado abandono processual apto a ensejar a extinção do feito, especialmente porque a Execução Fiscal veicula crédito de natureza pública e indisponível, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de desídia da Fazenda Pública de forma presumida.

Argumenta que não foi observada a legislação específica que rege a execução fiscal, notadamente a Lei n. 6.830/1980, a qual prevê a adoção das providências de suspensão do feito ou arquivamento provisório, e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença recorrida e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal até o seu desfecho legal.

A parte Recorrida, por meio da Curadora Especial, apresentou
contrarrazões
ao Apelo, suscita a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito, pugna por seu desprovimento
(id.
337036882
, pág
s
. 01
/13
).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da parte executada, sob o fundamento de abandono da causa.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
Agropecuária Planalto S/A
, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n.
20175260
.

No decorrer do processo,
em vista da não localização da parte Devedora, o Julgador singular determinou a intimação d
a parte Exequente
, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento (id. 337036860, pág. 01).

Decorrido o prazo sem manifestação, fora determinado o arquivamento do feito, por um ano (id. 337036863, pág. 01).

Posteriormente, foi determinada a intimação da parte Exequente para requerer o que de direito (id. 337036867, pág. 01).

Em vista de o Estado de Mato Grosso permanecer inerte, o Julgador singular determinou, mais uma vez, a sua intimação, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação, sob pena de extinção do processo (id. 337036869, pág. 01).

Não havendo manifestação do Exequente, o Julgador singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

(Sic).

Inconformado, o ente público estadual opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 337036873, págs. 01/03).

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se a parte dispositiva:

“
Posto isso,
CONHEÇO
dos aclaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição intercorrente, levantada pela parte Recorrida, nas contrarrazões do Apelo.

Da Prescrição Intercorrente

O Apelado defende a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo ficou paralisado por prazo superior a 08 (oito) anos, a partir da data do despacho que ordenou a citação (03/07/2017).

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o entendimento esposado pelo STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso em tela, o Julgador singular decretou a nulidade da citação por edital, em 09/09/2019, determinando a intimação do Recorrente para apresentar o endereço da Executada (id. 337036396, págs. 56/58).

O endereço foi fornecido (id. 337036396, pág. 60) e a citação restou frustrada, conforme certidão emitida em
10/11/2021
, pelo Oficial de Justiça responsável pelo ato (id. 337036399, pág. 01).

Vê-se que a partir desta data, quando Recorrente tomou ciência da não localização da Devedora, tem início o prazo de suspensão de 01 (um) ano e, depois, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (
10/11/2022
).

Nessa quadra, é certo a não ocorrência da prescrição intercorrente, porque até a data da prolação da sentença recorrida (
05/11/2024
) não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de prescrição intercorrente.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal
, quanto ao mérito,
em verificar se restou, ou não, caracterizado a falta de interesse processual do Estado de Mato Grosso.

É sabido que a ausência de interesse processual é uma das causas de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I – (...);

VI -
verificar ausência de
legitimidade ou de
interesse processual
;
”
(Negritei).

Nos termos do §3
o
do referido artigo, o Magistrado pode, inclusive, reconhecer de ofício a matéria.

Analisando detidamente os autos, entendo que restou caracterizada a ausência de interesse processual por parte do Recorrente, uma vez que fora intimado em duas oportunidades, mas não houve manifestação.

Com efeito, nota-se que o Magistrado singular seguiu rigorosamente o previsto a LEF, já que determinou o arquivamento do feito, pelo prazo de 01 (um) ano (id. 337036861, pág. 01)

Ocorre que, decorrido o prazo de suspensão, o Recorrente foi intimado em 09/09/2024 e 18/10/2024 para dar prosseguimento do processo, mas optou por permanecer inerte.

A inércia do Apelante, neste caso, implica, de fato, a falta de interesse processual, porque a ausência de
animus
de abandonar a causa é incontroversa. Logo,
é certo que a extinção do processo, sem resolução do mérito, mostrou-se acertada.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 267, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1º DO EM VIGOR — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo
, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido.
(N.U 0010425-25.2004.8.11.0015, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/7/2019, publicado no DJE 24/7/2019).”
(Destaquei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,

AFASTO
a prejudicial de prescrição intercorrente, levantada pela Recorrida e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026